Tribunal: TJSP
Processo: 2017595-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução com pedido de tutela provisória de urgência. Decisão que rejeitou a impugnação ao laudo apresentado pela exequente. Inconformismo. Avaliação de imóvel. Admitida nova avaliação, dado o lapso temporal da avaliação anterior (3 anos). Inteligência do artigo 873, II, do CPC. Imóvel localizado em área de preservação ambiental, a demandar a atuação de profissional

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução com pedido de tutela provisória de urgência. Decisão que rejeitou a impugnação ao laudo apresentado pela exequente. Inconformismo. Avaliação de imóvel. Admitida nova avaliação, dado o lapso temporal da avaliação anterior (3 anos). Inteligência do artigo 873, II, do CPC. Imóvel localizado em área de preservação ambiental, a demandar a atuação de profissional especializado, nos termos do artigo 870, do mesmo Código. Decisão reformada. Recurso provido.